Tribunal: STF
Processo: Rcl 64766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Defensoria Pública do Estado de São Paulo ajuíza reclamação contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Hortolândia, no âmbito de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença, argumentando que não teriam sido observadas as condicionantes fixadas na decisão da ADPF 828/DF. A decisão reclamada tem o seguinte teor (eDOC 12, p. 81):



    “Vistos. 



    Observo que o mandado expedido fls. 227/228 foi expedido erroneamente. A ordem é de reintegração de posse em face dos ocupantes irregulares do local. 



    Providencie o recolhimento do mandado expedido, e seja expedido MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de toda área em construção (apartamentos e área da matricula 68.544 do CRI SUMARÉ – do Condomínio MONTE CARLO sito a Rua Cezira Arten Rosolén, 351 – Jardim Adelaide – Hortolândia/SP), emface dos ocupantes irregulares (a serem qualificados) ficando deferido o prazo de 15 dias para desocupação voluntária. 



    Intime-se.”



    A Reclamante alega, em síntese, que o cumprimento da sentença é iminente (08.01.2024) e que, não obstante pedido expresso e a situação de vulnerabilidade das famílias que residem no local, não houve qualquer determinação de envio do caso à Comissão de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Requereram, por isso, que se suspenda “(...) o cumprimento da desocupação, determinado o encaminhamento dos autos em epígrafe à Comissão Regional de Soluções Fundiárias/Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos, nos termos da Quarta Tutela Provisória Incidental proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-Distrito Federal”. (eDOC 1, p. 20-21)



    Por entender que a ação não estava instruída, o e. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, determinou que a parte autora fizesse a juntada das peças do processo de origem e solicitou informações da autoridade reclamada. (eDOC 8)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 20, p. 32-34).



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido sobre o pedido de urgência, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF. 



    O Supremo Tribunal Federal, no quarto referendo à decisão liminar no âmbito da ADPF 828, determinou que:



    “O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, parcialmente, os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, nos termos de seus votos. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (18h00) a 02.11.2022 (17h59).”



    A decisão foi assim ementada:



    “Ementa: Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 



    8. Tutela provisória incidental referendada.”



    Em consulta às informações processuais juntadas aos autos, verifica-se que: “A Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpôs Recurso Especial (fls. 184/203). Pela decisão de fls. 204 determinou-se a intimação dos vencidos para desocupação voluntária em 30 dias. O Ministério Público opinou pela suspensão do cumprimento ( fls. 216), o que foi acolhido pelo juízo competente (fls. 224). Determinou-se novamente o cumprimento do v. Acórdão que deferiu a reintegração de posse, expedindo-se novo mandado de reintegração de posse (fls. 245/246). Pela decisão de fls. 261 foi determinado o recolhimento do mandado, uma vez que expedido com erro. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo noticiou a interposição de recurso de Agravo de Instrumento (fls. 269/292), mas ainda sem informação quanto ao efeito suspensivo requerido. “ (eDOC 20, p. 33) 



    Não há controvérsia nos autos sobre o fato de estar a ocupação albergada pelo marco temporal fixado na ADPF 828 (ou seja, o marco da Lei 14.216, de 7 de outubro de 2021).



    Além disso, a determinação para adoção de um regime de transição para as desocupações deve ser seguida por todas as autoridades judiciais, ainda que as partes tenham eventualmente indicado não ter interesse na conciliação. 



    É que, como fica nítido da leitura dos termos do acórdão da medida referenda na ADPF 828, a remessa do feito às Comissões Fundiárias tem por escopo não apenas a conciliação, mas a mediação, a inspeção judicial, a possibilidade do encaminhamento de pessoas (e famílias) em situação de vulnerabilidade a abrigos sociais dignos. 



    O cumprimento da sentença sem a observância desse procedimento atenta, primo ictu oculi, contra a ordem fixada por este Tribunal, ao menos do que se tem deste momento processual.



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar que o juízo reclamado suspenda a ordem de reintegração até que seja observado o regime de transição, devidamente acompanhado pela Comissão de Conflitos Fundiários, mediante visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, adoção de estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF 828, de maneira gradual e escalonada. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de janeiro de 2024.



 Ministro EDSON FACHIN



    Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente